Tribunal: TJBA
Processo: 8000948-05.2023.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000948-05.2023.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
MAYANNA APARECIDA LIMA PINTO, MARINA SOUZA BRITTO

ACORDÃO

Ementa:
Direito à Saúde. Apelação cível. PLANSERV. Plano de saúde de autogestão. Demora injustificada na autorização de procedimento médico urgente. Curativo à vácuo. Beneficiária idosa. Falha na prestação do serviço. Necessidade de intervenção judicial. Dano moral configurado. Quantum indenizatório mantido. Consectários legais. Fazenda Pública. Aplicação da EC nº 113/2021. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que confirmou tutela de urgência para autorização de procedimento médico urgente (“curativo à vácuo”) e condenou o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da demora na autorização do tratamento.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a existência de falha na prestação do serviço pela demora na autorização do procedimento médico, a configuração do dano moral, a adequação do quantum indenizatório e os consectários legais aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir
3. O conjunto probatório demonstrou a urgência e imprescindibilidade do procedimento prescrito à autora, beneficiária idosa do PLANSERV, diante de grave quadro clínico e ausência de adequada cicatrização da lesão.
4. A natureza de autogestão do PLANSERV não afasta o dever de observância das normas legais e contratuais que regem a assistência à saúde, nem os princípios da boa-fé objetiva e da adequada prestação do serviço.
5. A alegação de ausência de documentação administrativa não justifica a demora na autorização do tratamento, sobretudo diante da urgência terapêutica comprovada nos autos.
6. A efetivação do procedimento somente foi assegurada mediante intervenção judicial, com concessão de tutela de urgência e imposição de medidas coercitivas.
7. A demora injustificada na autorização do tratamento extrapola mero inadimplemento administrativo e configura dano moral indenizável, especialmente diante da idade avançada da autora, do risco de agravamento clínico e da necessidade de judicialização da demanda.
8. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.
9. Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, os consectários legais devem observar o Tema 810 do STF e a Emenda Constitucional nº 113/2021, incidindo exclusivamente a taxa SELIC a partir de 09/12/2021.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para adequação dos consectários legais, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:
“1. A demora injustificada na autorização de procedimento médico urgente por plano de saúde de autogestão configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. 2. A urgência terapêutica afasta justificativas burocráticas relacionadas à análise administrativa do procedimento. 3. Nas condenações impostas à Fazenda Pública após a EC nº 113/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, abrangendo correção monetária e juros de mora.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 1º, III, 5º e 196; CC, arts. 421 e 422; Lei nº 9.656/98, art. 10; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; CPC, art. 85, §§2º e 11; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1.739.747/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.100.866/CE; STF, RE 870.947 (Tema 810); TJBA, Apelação Cível nº 8001561-81.2018.8.05.0193.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000948-05.2023.8.05.0155
, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
MARIA SOUZA LIMA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em CONHECER do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para
adequar os consectários legais da condenação
, mantendo-se a sentença nos demais termos, nos moldes do voto da relatora.

Salvador/BA, 12 de maio de 2026.

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Substituto do 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

XS